Tribunal: CARF
Processo: 15465.001456/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.001456/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
NILZA DOS SANTOS SILVA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIÁRIAS DE ASILADOS. ISENÇÃO.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
In casu, as diárias de asilados constavam da Lei no 4.328/1964, que tratava do
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Tais diárias eram devidas
às praças incluídas no asilo de inválidos da pátria, residentes ou não no asilo,
sem prejuízo de recebimento de provento em razão do tempo de serviço,
reforma ou como decorrência de situações especiais previstas em lei ou
regulamento. Ademais, a diária era paga integralmente quando se tratava de
asilado portador de doença contagiosa incurável, não estando sujeita a
descontos de qualquer natureza, sendo certo tratar-se de isenção, alíquota zero,
incabível falar em tributação dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam
Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.001456/2010-87
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001456/2010-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
NILZA DOS SANTOS SILVA MACHADO, contribuinte, pessoa física, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-55.133/2013, às e-fls. 42/46, que julgou
procedente a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica segundo ação judicial,
em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/09, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça
Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ *******137.589,72, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *******0,00.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 51/53, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
1. a Receita Federal imputa à contribuinte o valor de R$ 196.556,74 a título de
rendimentos tributáveis, sendo que este montante é decorrente de um direito da
contribuinte referente à diárias de asilado recebidas judicialmente cujo trânsito em
julgado ocorreu em 02/03/2002, conforme certidão de objeto e pé expedida pela
Vigésima Quarta Vara Federal do Rio do Janeiro;
2. anteriormente à Lei no 10.486/2002, a diária de asilado era isenta de imposto de renda
e a respectiva lei revogou tacitamente a diária de asilado passando a ter nova
denominação, passando a incidir o imposto de renda sobre esta vantagem pessoal a
partir de 2002;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001456/2010-87

3. diante da clara evidência de que sua sentença foi anterior à lei e, apesar de receber o
valor apontado pela fiscalização no lançamento como forma de precatório somente em
2006, no qual pagou os 3% devidos;
4. a própria jurisprudência reconhece a isenção de impostos, conforme Ofício no
086/2008 do Comandante Geral da Corporação bem como matérias julgadas
procedentes do pedido de isenção;
5. a diária de asilado era uma diária paga aos servidores públicos lotados no Distrito
Federal, uma ajuda de custo, e não uma remuneração como gratificação;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A fiscalização, baseando-se em Declaração de Imposto de Renda Dirf apresentada
pela Caixa Econômica Federal (fl.42), apurou omissão de rendimentos decorrente da ação
ordinária (processo no 97.00036502– Certidão de Objeto e Pé de fl.19).
Em sua defesa a autuada alega que a omissão apontada pela fiscalização é
decorrente de um direito da contribuinte referente à diárias de asilado recebidas judicialmente,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/03/2002, conforme certidão de objeto e pé expedida pela
Vigésima Quarta Vara Federal do Rio do Janeiro (fl.19).
Acrescenta a interessada que anteriormente à Lei no 10.486/2002, a diária de
asilado era isenta de imposto de renda e que sua sentença foi anterior à citada lei. Alega, em
seguida, que recebeu o valor considerado omisso pela fiscalização, por precatório em 2006,
momento em que pagou os 3% devidos.
Por fim, ressalta que a própria jurisprudência reconhece a isenção de impostos,
conforme Ofício no 086/2008 do Comandante Geral da Corporação bem como matérias julgadas
procedentes em pedido de isenção.
Passa-se, então, à análise do pleito da interessada.
Inicialmente, é de se informar que as diárias de asilados constavam da Lei no
4.328/1964, que tratava do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Tais diárias eram
devidas às praças incluídas no asilo de inválidos da pátria, residentes ou não no asilo, sem
prejuízo de recebimento de provento em razão do tempo de serviço, reforma ou como
decorrência de situações especiais previstas em lei ou regulamento. Ademais, a diária era paga
integralmente quando se tratava de asilado portador de doença contagiosa incurável, não estando
sujeita a descontos de qualquer natureza ( artigos 149 e 150 e § único).
Ressalte-se que a Lei no 10.486/2002 entrou em vigor em 04/07/2002, produzindo
seus efeitos em 1o de outubro de 2002, tendo em seu art. 61 abarcado todo e qualquer benefício
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001456/2010-87

dos servidores militares pela rubrica denominada vantagem pessoal nominalmente identificada
(VPNI), ou seja, a diária de asilado passou assim a ser denominada.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão sobre as Diárias de Asilado deu-
se em 03/08/1998, com Acórdão publicado em 03/11/1999, negando provimento a apelação da
UNIÃO. O transito em julgado deu-se em 02/03/2000. A ação judicial teve por objeto o
pagamento integral da diária de asilado, conforme depreende-se da certidão de objeto e pé à e-fl.
19.
A DRJ entendeu que não há com o transmitir o beneficio antes previsto em uma
lei para uma nova lei em face da falta de previsão legal específica, não havendo o que se falar ao
beneficio da isenção.
Pois bem, não há como concordar com a decisão de piso, primeiramente porque
nota-se que o valor recebido diz respeito a DIÁRIA DE ASILADO e não ao VPNI, como quis
fazer crer a DRJ.
Segundo, conforme depreende-se da documentação posta aos autos, os valores
pleiteados são de anos anteriores a 1998 e recebidos somente em 2007 pela beneficiária, através
da ação impetrada em 1997. Dito isto, observa-se que o Direito Adquirido da recorrente deu-se
em 02/03/2000, momento que transitou em julgado a decisão, conforme dispõe a Carta Magna
em seu artigo 5°, inciso XXXVI, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada
(grifo nosso)
Dito isto, tratando-se de valores correspondentes a período relacionado a DIÁRIA
DE ASILADO, restando reconhecido seu direito, não que se falar em VPNI e,
consequentemente, incidência de imposto de renda.
Continuo, a contribuinte não recebeu o valor por “negativa” da fonte pagadora,
sendo certo que, se recebesse quando da época própria, não incidiria qualquer imposto, ou seja, a
norma que excluiu a isenção não pode retroagir para prejudicar a recorrente.
Além do mais, trata-se exclusivamente de diária de asilado (isenta), tendo a
decisão judicial efeito declaratório, em outras palavras, ela não dar isenção, apenas reconhece o
direito ao crédito, sendo certo a ultratividade da legislação.
Ademais, se já não fosse suficiente, imperioso atentar para a decisão
definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão geral, a qual deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.001456/2010-87

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, no caso concreto, não há como aplicar a tabela
progressiva e alíquota vigente à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, tendo em
vista tratar-se de rendimentos isentos, ou seja, improcedente o lançamento.
Por derradeiro, cabe deixar registrado que o entendimento majoritário do
Colegiado (aqueles que votaram pelas conclusões), pautou-se apenas quanto ao segundo
ponto exarado neste voto, qual seja: aplicação da decisão do Supremo, aplicação do regime
de competência, sendo a alíquota zero (isento) o rendimento a época própria, incabível
falar em tributação.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital